Tribunal: TJMT
Processo: 1023518-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023518-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), ISABELLA CRISTINA MONTEIRO GRESPAN - CPF: 060.717.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. M. G. - CPF: 710.025.221-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), JAISON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 652.118.201-34 (AGRAVANTE), ALINI DA SILVA GRESPAN - CPF: 007.596.041-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGADO IMPROCEDENTE – ACORDO CUMPRIDO PARCIALMENTE – ATUALIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de ter havido o cumprimento parcial do acordo firmado entre as partes, a multa, não pode ser aplicada sobre a totalidade do valor acordado, posto que acarretaria significativa majoração do importe da dívida, revelando-se desproporcional.

Contudo, foi apurado efetivamente o atraso na quitação total do acordo, situação que não pode ficar incólume, mormente porque o Agravante não trouxe qualquer justificativa para o pagamento parcial. Devendo ocorrer a atualização do saldo remanescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAISON MONTEIRO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.º 1000844-69.2022.8.11.0004 – Cumprimento Provisória de Sentença – proposto por ALINI DA SILVA GRESPAN – julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença determinou à exequente que colacionasse aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, planilha atualizada do débito. Determinou a intimação do executado para quitação do débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado. Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias. Condenou o impugnante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor atribuído à impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a exequente propôs cumprimento de sentença alegando inadimplemento parcial do Executado; ainda, que teria firmado acordo judicial onde se ajustou o pagamento do valor de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais) no dia 02/02/2022, mais R$ 3.000,00 (tez mil reais) a título de honorários advocatícios. No entanto, que na data ajustada recebeu apenas a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), estando o Agravante inadimplente com o valor de R$ 47.500,00. Pugnou pela aplicação de multa e condenação em novos honorários advocatícios, o que somaria a monta de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), nos termos da inicial do cumprimento de sentença.

Posteriormente, emendou a inicial (21/02/2022) informando o pagamento de R$ 41.786,00 mais R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos honorários, em seguida rogou pelo prosseguimento do feito para recebimento do valor de R$ 8.214,00 mais a multa de 59.500,00 (cinquenta e nove mil reais) o que corresponde ao valor total de R$67.714,00 (sessenta e sete mil setecentos e quatorze reais).

Que de imediato o Agravante impugnou o cumprimento de sentença.

Destaca que os valores cobrados foram pagos respectivamente nos dias 21/02/2022 e 18/02/2022 conforme comprovantes anexos.

Alega que pela somatória apresentada pela Agravada, o Agravante estaria devendo 5.714,00, totalizando a importância de
R$
297.500,00 ajustados no acordo.

Esclarece:

“...que a suposta diferença se dá pelo desconto dos valores devidos a título de IPTU, os quais perfaziam a monta de R$ 11.428,22, valor este que deve ser rateado pela Exequente e pelo Executado, restando a cada um o dever de pagar R$ 5.714,11. Aliás, isso foi ajustado entre as partes por inúmeras vezes via telefone.

Ainda, que em um primeiro momento foi repassado a Agravada o valor de R$ 250.000,00. Em seguida o valor de R$ 41.786,00. E por fim, abatido o valor devido pela Agravada correspondente ao IPTU, ou seja, 5.714,00.

Destaca o pagamento do IPTU não foi contestado pela Agravada em sua defesa da impugnação ao cumprimento de sentença.

Consigna que, quando da impugnação ao cumprimento de sentença requereu que caso o juízo entendesse haver algum valor a ser pago, que a multa ajustada deveria ser reduzida de forma equitativa, considerando-se o valor pago em dia.

Todavia, para a surpresa do Agravante a sentença desconsiderou todos os pontos ventilados na impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que o juízo “a quo” desconsiderou o valor pago na data aprazada, bem como o ínfimo atraso de parte do acordo, e não reconheceu a legalidade do pagamento do IPTU.

Destaca que a Agravada juntou aos autos uma planilha onde almeja receber R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), eventuais valores em aberto e aplicação de multa.

Defende que a aplicação da multa nesses patamares, desconsiderando todo o arguido não se mostra razoável e proporcional.

Discorre sobre o pagamento integral e aplicação da multa.

Requer, seja concedida EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, suspendendo o prosseguimento do cumprimento de sentença até decisão ulterior;

No mérito, a procedência do presente agravo, para reconhecer o pagamento integral do acordo e consequente extinção do feito;

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do atraso ínfimo, e a consequente exclusão da multa prevista no acordo, ou ainda, a adequação da multa, considerando o valor pago em dia e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 413 do CC, diminuindo o percentual da multa para 5% sobre o valor não pago na data aprazada;

Aplicação de multa por litigância de má-fé contra a Agravada (art. 80, V do CPC), com valor a ser arbitrado por este juízo (art. 81, § 3º do CPC);

Inverter os ônus sucumbenciais nos autos de cumprimento de sentença.

A liminar foi deferida (151310153).

Contrarrazões (id.n.º 155997698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAISON MONTEIRO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.º 1000844-69.2022.8.11.0004 – Cumprimento Provisória de Sentença – proposto por ALINI DA SILVA GRESPAN – julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença determinou à exequente que colacionasse aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, planilha atualizada do débito. Determinou a intimação do executado para quitação do débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado. Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias. Condenou o impugnante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor atribuído à impugnação ao cumprimento de sentença.

O juízo prolatou a seguinte decisão, ora agravada:

“Consigno, contudo, que o pleito impugnativo não merece prosperar.

Com efeito, razão assiste à exequente no que tange à inexistência de previsão no acordo efetivado entre as partes, acerca de eventual compensação e/ou retenção de valores, por parte do executado, para destinação ao pagamento do Imposto rateado pelas partes.

Dessa forma, factível que, além do montante a ser pago à autora, avençaram a partes em dividir o pagamento do imposto, na proporção de 50% para cada uma, não se confundindo as obrigações.

Não obstante, tendo o executado deixado de quitar integralmente o débito da data pactuada, não há dúvidas de que sobre o montante remanescente incidem consectários legais, o que, obviamente, importa em atualização do valor.

Portanto, razão assiste à exequente, devendo esta colacionar ao feito, planilha atualizada do débito.

Dispositivo

Diante de todo exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, determino à exequente que colacione aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, planilha atualizada do débito.

Cumprida a providência acima, intime-se o executado para quitação do débito remanescente
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado.

Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias.

Condeno o impugnante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor atribuído à impugnação ao cumprimento de sentença.
”

O Agravante, pretende
a procedência do presente agravo, para reconhecer o pagamento integral do acordo e consequente extinção do feito.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do atraso ínfimo, e a consequente exclusão da multa prevista no acordo, ou ainda, a adequação da multa, considerando o valor pago em dia e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 413 do CC, diminuindo o percentual da multa para 5% sobre o valor não pago na data aprazada.

Pois bem, em que pese a alegações do Agravante, tenho que a decisão prolatada pelo juízo “a quo” não merece ser reformada.

Inicialmente, quanto ao valor retido pelo Agravante referente ao IPTU, não existe no acordo ajustado pelas partes a referida retenção, portanto, deveria o Agravante repassar a quantia de incialmente acordada, qual seja, R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais).

Portanto, ilícita, referida retenção, devendo o valor ser repassado pela agravada conforme acordado entre as partes.

No que tange a multa de 20% em caso de inadimplemento, a Agravada defende o cabimento da mesma, e, o Agravante por sua vez, a redução a adequação da multa, considerando o valor pago em dia e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 413 do CC, diminuindo o percentual da multa para 5% sobre o valor não pago na data aprazada.

O juízo, acerca da multa, assim decidiu: “
Não obstante, tendo o executado deixado de quitar integralmente o débito da data pactuada, não há dúvidas de que
sobre o montante remanescente incidem consectários legais
, o que, obviamente, importa em atualização do valor.”

Pois bem.

As partes firmaram em 01/09/2021 acordo extrajudicial devidamente homologado pelo juízo, onde o Agravante se comprometeu em repassar para a Agravante a importância de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), restando assim consignado: “O prazo para cumprimento do presente acordo, será de seis meses a partir da assinatura deste, qual seja a data de 01 de fevereiro de 2022. Ocasião em que o cônjuge varão, Sr. Jailson Monteiro, se compromete a repassar para Sra. Alini Grespam, o montante de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), em conta bancária de titularidade da autora, sob pena de revogação do presente acordo, e aplicação da multa cominatória.”

No entanto, na data aprazada, qual seja, 01/02/2022 o Agravante depositou R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), restando devedor da diferença de R$ 47.500,00, bem como dos honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No caso, apesar de ter havido o cumprimento parcial do acordo firmado entre as partes, a multa, não pode ser aplicada sobre a totalidade do valor acordado, qual seja R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil que quinhentos reais), conforme quer a Agravada, posto que acarretaria significativa majoração do importe da dívida, revelando-se desproporcional.

Contudo, conforme exposto, foi apurado efetivamente o atraso na quitação total do acordo, situação que não pode ficar incólume, mormente porque o Agravante não trouxe qualquer justificativa para o pagamento parcial.

Assim, entendo que a decisão do juízo não merece reprimenda, posto que determinou que sobre o montante remanescente

incidam consectários legais, para a devida atualização do valor ainda devido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023